Tribunal: TJMT
Processo: 1030855-84.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030855-84.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIMAR APARECIDA OLIVO DE MAGISTRI - CPF: 082.858.858-95 (AGRAVADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO DE MAGISTRI - CPF: 018.608.838-85 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONDENAR O ORA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante,
se não demonstrada a impropriedade da decisão, sequer a existência de elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1030855-84.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: GILBERTO ANTONIO DE MAGISTRI E LUCIMAR APARECIDA OLIVO DE MAGISTRI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de desprovimento ao seu
recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, de procedência do pedido para condenar o ora agravante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 95.818,02 (noventa e cinco mil e oitocentos e dezoito reais e dois centavos), a título de danos materiais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O agravante sustenta que a transferência foi feita com as credenciais dos agravados, a liberação do dispositivo realizada no caixa eletrônico com o cartão da conta e leitura de biometria, de modo que não há indício de falha de funcionário do Banco ou fraude interna.

Alega que
“
a responsabilidade, neste caso, é da própria vítima, no caso a parte autora, que sem se cercar de todo o cuidado necessário, provavelmente repassou para terceiro ou deixou à sua disposição, as chaves de acesso à sua conta”
e
“não há que se falar em inexigibilidade do débito e responsabilidade do banco na reparação de supostos danos, é o que preceitua o art. 14, §3o, II, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor”.

Menciona a
inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; aduz a ausência de prova do dano material e inexistência de conduta ilícita a ensejar na indenização por dano moral; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral que os honorários sejam redimensionados. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se
de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de desprovimento ao seu
recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, de procedência do pedido para condenar o ora agravante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 95.818,02 (noventa e cinco mil e oitocentos e dezoito reais e dois centavos), a título de danos materiais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

De fato, como arguido pelos agravados, o agravante inova em sede recursal quando afirma
“s
e tratar de “golpe da falsa central de atendimento”, em que a agravada receberia ligação em seu telefone fixo, consignando que, em tese os fraudadores teriam efetuado diversas transações com o auxílio da recorrida, na infundada tentativa, de se esquivar da sua responsabilidade, exaustivamente comprovada e, sem receio da redundância, incontroversa (...).”

Sobre a questão de fundo, tra
nscrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
O apelante sustenta que não há responsabilidade de indenizar da sua parte, por se tratar de ato exclusivo da vítima, no caso o consumidor usuário dos seus serviços, no tocante as ligações recebidas através de números da instituição financeira e da agência a qual possui seus dados sigilosos, e implicaram na realização de transferências de valores e empréstimos, ocasionando prejuízo material de R$ 90.671,32 (noventa mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), consoante Protocolo n. 2022.1998-00000000097, em 01.09.2022.

Dos argumentos expendidos pelo banco apelante, não há como isentar a sua responsabilidade pelas operações realizadas na conta da apelada e de seu marido, haja vista que as ligações perpetradas são fraudulentas e induzem o consumidor a erro, já que se utilizam dos dados do banco com propriedade, fato este que deve ser coibido pela instituição financeira dado o risco da sua atividade.

As transações financeiras estão comprovadas nos autos, e incumbe ao banco apelante coibir tal conduta fraudulenta, caracterizando a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Assim, consignou a sentença com propriedade de acordo com as provas dos autos:

“Colhe-se da peça madrugadora que no dia 31 de agosto de 2022, a senhora Lucimar recebera inúmeras ligações, com apresentação de seus dados pessoais e sigilosos, bem como informações sobre transações bancárias PIX. Há também, informações que as ligações que a autora

recebida era de terminais telefônicos idênticos aos usados pelo réu – 99292-5259 – 4004-0001 – 0800.591.5428 – 4003-3001. Vislumbra-se que, no mesmo momento, recebeu uma ligação de pessoa que se apresentou como preposto do réu e referida pessoa orientou a requerente a se dirigir até sua agência bancária para a adoção de medidas de segurança voltadas para bloqueio da transação. Diante do contexto e aparência de veracidade da situação narrada, notadamente porque a pessoa responsável pela ligação não solicitou qualquer informação sobre seus dados pessoais e bancários, demonstrando possuí-las em seus registros, a autora tomou a providência que lhe foi solicitada e dirigiu-se imediatamente à sua agência, onde restou informada o que fazer. À guisa de esclarecimentos, tudo se iniciou com telefonemas feitos à parte autora, por suposto funcionária da parte ré, que estava de posse de dados relativos a empréstimos consignado que a autora já havida contratado. Foi a partir da posse desses dados que o terceiro golpista pôde dar início ao deplorável golpe que aplicou aos autores”.

Está claro nos autos, que devido a fragilidade do sistema do banco apelante, terceiros acessaram os dados da apelada, bem como utilizando-se de informações bancárias que deveriam estar protegidas, intentaram o golpe resultando em dano material e moral, o que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - "Golpe da falsa Central de Atendimento" - Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora - Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" - IDOSO - TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS EM QUANTIAS VULTOSAS - PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DANO MORAIS - CONFIGURADOS - DEFERIMENTO. - A teor da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - Tendo em vista que a responsabilidade das instituições financeiras perante os consumidores é objetiva, responde por eventuais danos decorrentes de transações indevidas em conta corrente, em especial por diferenciarem das habitualmente feitas pelo titular - Resta caracterizada a lesão quando a instituição bancária, com meios de verificar a ocorrência de fraude, não adota as providências necessárias para obstar tal prática - Constatada a inércia do Banco Apelado mesmo diante das vultosas retiradas não condizentes com o perfil do cliente, resta caracterizada a sua responsabilidade, a qual não pode ser afastada pela excludente afeta à culpa exclusiva da vítima - É devida a restituição dos valores retirados de forma fraudulenta da conta bancária do Apelante - Tem-se por configurado o dano moral suportado pelo Apelante, ante a insegurança e abalo emocional e psicológico experimentados ao se deparar com a possibilidade de não recuperar valores de elevadas quantias, subtraídos injustamente de sua conta bancária - A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a ponderação das especificidades do caso concreto e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, a compensação da vítima, a punição do agente pela conduta praticada e a inibição na reiteração do ilícito. (TJ-MG - AC: 10000222592099001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ) – Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula no 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023).

Dessa forma, comprovado o nexo causal, o ato ilícito e o dano há o dever de reparação tanto o dano moral como material.

Com relação ao valor do dano moral, se mostra condizente com a situação vivenciada pelos apelados, já que a apelada passou por tratamento psicológico, denotando ofensa a sua intimidade, constrangimento, e perturbação além do mero aborrecimento, de modo que o valor arbitrado é proporcional e razoável em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Não há falar em majoração dos honorários recursais.

Antes o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025